Tribunal: STJ
Processo: 5027685-35.2016.4.04.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg na PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1875853 - PR (2020
/0122276-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO LEBRE CRUZ - PR048594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
AMANDA PFEIFER GUTIERREZ - DF069266
INTERES.
: IDALECIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGO DE AGUIAR BARBUDA BROCCHI - RJ118712
MARIA CLÁUDIA NAPOLITANO DE OLIVEIRA MIRANDA
VILLANO - RJ123050
ISABELLA CORREA DE LUCENA - RJ189661
FABRÍCIO MORAIS DA COSTA - RJ215299
DIEGO DE CASTRO RODRIGUES - RJ218063
INTERES.
: JORGE LUIZ ZELADA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI E OUTRO(S) - PR040675
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANANGELICA FADLALAH BERNARDO - ES014257
INTERES.
: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
ADVOGADOS
: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
MARIANA NOGUEIRA MICHELOTTO E OUTRO(S) - PR065829
EMENTA
Documento eletrônico VDA51265669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2025 15:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c8cf4b60-9dde-4b82-b6fa-66f2c1860857

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
PETIÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
.
OPERAÇÃO LAVA JATO
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA.
1. A nulidade absoluta reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
determina o retorno dos autos ao estágio em que o vício foi identificado,
para novo e regular processamento. Assim, caberá ao juízo competente –
que tem acesso integral ao conjunto processual e às informações
atualizadas – a reavaliação integral do feito, abrangendo, inclusive, a
análise de eventuais causas de extinção da punibilidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública, como a prescrição, devem ser
submetidas ao juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/10/2025
08/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51265669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/10/2025 15:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: c8cf4b60-9dde-4b82-b6fa-66f2c1860857

AgRg na PET nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1875853 - PR (2020
/0122276-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO LEBRE CRUZ - PR048594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
AMANDA PFEIFER GUTIERREZ - DF069266
INTERES.
: IDALECIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGO DE AGUIAR BARBUDA BROCCHI - RJ118712
MARIA CLÁUDIA NAPOLITANO DE OLIVEIRA MIRANDA
VILLANO - RJ123050
ISABELLA CORREA DE LUCENA - RJ189661
FABRÍCIO MORAIS DA COSTA - RJ215299
DIEGO DE CASTRO RODRIGUES - RJ218063
INTERES.
: JORGE LUIZ ZELADA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI E OUTRO(S) - PR040675
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANANGELICA FADLALAH BERNARDO - ES014257
INTERES.
: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
ADVOGADOS
: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
MARIANA NOGUEIRA MICHELOTTO E OUTRO(S) - PR065829
EMENTA
Documento eletrônico VDA50364742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/09/2025 22:19:37
Código de Controle do Documento: 23450d85-b834-472a-adcb-3f443f7b4d83

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
PETIÇÃO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
.
OPERAÇÃO LAVA JATO
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA.
1. A nulidade absoluta reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
determina o retorno dos autos ao estágio em que o vício foi identificado,
para novo e regular processamento. Assim, caberá ao juízo competente –
que tem acesso integral ao conjunto processual e às informações
atualizadas – a reavaliação integral do feito, abrangendo, inclusive, a
análise de eventuais causas de extinção da punibilidade.
2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública, como a prescrição, devem ser
submetidas ao juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
Joao Augusto Rezende Henriques
decisão de fls. 20.362/20.364, de minha lavra, que indeferiu o pedido de
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Aduz, em síntese, que a não declaração da prescrição gera constrangimento
ilegal ao agravante, que ainda sofre os efeitos de medidas cautelares decretadas em
2015, como bloqueios judiciais e sequestro de bens, e que a prescrição, como matéria
de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, inclusive por meio de habeas corpus
(fls. 20.383/20.384).
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo regimental para
que seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva, com a
consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal (fl.
20.384).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhimento.
A decisão agravada deve ser mantida, em respeito aos princípios do juízo
natural e da segurança jurídica, bem como para garantir a autoridade da decisão do
Supremo Tribunal Federal, que, ao determinar a nulidade de todos os atos decisórios e
instrutórios, reconheceu a competência da Justiça Eleitoral para o caso.
Documento eletrônico VDA50364742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/09/2025 22:19:37
Código de Controle do Documento: 23450d85-b834-472a-adcb-3f443f7b4d83

Conforme assinalado na decisão agravada, a nulidade absoluta reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal impõe o retorno dos autos ao estágio processual
anterior ao vício, para que o juízo competente realize a reavaliação integral do feito.
É nesse contexto que a análise de eventuais causas de extinção da
punibilidade, como a prescrição, deverá ser realizada, pois o Juízo de origem, com
acesso a informações atualizadas e a uma visão completa do conjunto probatório, terá
as condições ideais para definir, com precisão, todos os parâmetros necessários à sua
análise, inclusive a validade de eventuais marcos interruptivos.
A verificação da prescrição por esta Corte, neste momento, seria prematura
e configuraria indevida supressão de instância, pois a matéria não foi submetida ao
crivo do juízo natural da causa. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas nas instâncias de
origem. Na mesma linha: AgRg nos EDcl no REsp n. 2.160.073/MG, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.415.192/SP,
17/6/2025
25/6/2025
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/4/2024
.
15/4/2024
Ademais, caberá ao Juízo competente a análise de todas as medidas
cautelares patrimoniais decretadas e ainda vigentes, não havendo falar em
constrangimento ilegal a ser sanado de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50364742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/09/2025 22:19:37
Código de Controle do Documento: 23450d85-b834-472a-adcb-3f443f7b4d83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg na PET nos EREsp 1.875.853 / PR
Número Registro: 2020/0122276-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50120917820164047000 50140733020164047000 50276853520164047000
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg na PET
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
AMANDA PFEIFER GUTIERREZ - DF069266
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO LEBRE CRUZ - PR048594
INTERES.
: IDALECIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGO DE AGUIAR BARBUDA BROCCHI - RJ118712
MARIA CLÁUDIA NAPOLITANO DE OLIVEIRA MIRANDA VILLANO
- RJ123050
ISABELLA CORREA DE LUCENA - RJ189661
FABRÍCIO MORAIS DA COSTA - RJ215299
DIEGO DE CASTRO RODRIGUES - RJ218063
Documento eletrônico VDA51240671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 4ee4b825-692a-4c27-aa5e-cae2307d835f

INTERES.
: JORGE LUIZ ZELADA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI E OUTRO(S) - PR040675
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANANGELICA FADLALAH BERNARDO - ES014257
INTERES.
: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
ADVOGADOS
: MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
MARIANA NOGUEIRA MICHELOTTO E OUTRO(S) - PR065829
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO LEBRE CRUZ - PR048594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CLAUDIA CORDEIRO CRUZ
ADVOGADOS : IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
DAVI LAFER SZUVARCFUTER - SP337079
TIAGO SOUSA ROCHA - SP344131
THIAGO WENDER SILVA FERREIRA - SP452529
AMANDA PFEIFER GUTIERREZ - DF069266
INTERES.
: IDALECIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGO DE AGUIAR BARBUDA BROCCHI - RJ118712
MARIA CLÁUDIA NAPOLITANO DE OLIVEIRA MIRANDA VILLANO
- RJ123050
ISABELLA CORREA DE LUCENA - RJ189661
FABRÍCIO MORAIS DA COSTA - RJ215299
DIEGO DE CASTRO RODRIGUES - RJ218063
Documento eletrônico VDA51240671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 4ee4b825-692a-4c27-aa5e-cae2307d835f

INTERES.
: JORGE LUIZ ZELADA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - RJ081570
RENATO RIBEIRO DE MORAES - RJ099755
INTERES.
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ANDRÉA FERNANDES NAPOLEÃO DE SOUZA - MG076842
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
ALBERTO FIGUEIREDO NETO - SE004273
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI E OUTRO(S) - PR040675
CAROLINA BASTOS LIMA - RJ135073
ANDRE DE ALMEIDA BARRETO TOSTES - DF020596
ANANGELICA FADLALAH BERNARDO - ES014257
INTERES.
: EDUARDO COSENTINO DA CUNHA
ADVOGADOS : MARLUS HERIBERTO ARNS DE OLIVEIRA - PR019226
LUCAS BUNKI LINZMAYER OTSUKA - PR041350
MARIANA NOGUEIRA MICHELOTTO E OUTRO(S) - PR065829
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 4ee4b825-692a-4c27-aa5e-cae2307d835f